Tribunal: TJES
Processo: 5020419-75.2025.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020419-75.2025.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL LUCAS FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

E
MENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. TENTATIVA BRANCA. MANUTENÇÃO DA PENA APLICADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha, com fundamento na decisão do Conselho de Sentença, que o condenou por tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, V e VII, c/c art. 14, II, e art. 71, parágrafo único, todos do CP) e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/03).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se houve ilegalidade na exasperação da pena-base pela valoração negativa da culpabilidade;

(ii) definir se é cabível a redução da pena pela tentativa em grau máximo, diante de se tratar de tentativa branca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A valoração negativa da culpabilidade foi devidamente fundamentada, com base na periculosidade concreta e acentuada reprovabilidade da conduta do réu, que efetuou diversos disparos com submetralhadora em via pública contra policiais militares.

A fração de 1/2 (metade) aplicada para redução da pena pela tentativa encontra respaldo na jurisprudência dos Tribunais Superiores, considerando o
iter criminis
amplamente percorrido.

Não verificada ilegalidade ou desproporcionalidade que justifique a intervenção da instância revisora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

É válida a valoração negativa da culpabilidade quando evidenciada conduta com alto grau de reprovabilidade, ainda que se trate de elemento previsto no tipo penal.

A fração de redução da pena pela tentativa deve observar o grau de execução do crime, sendo cabível a redução intermediária (1/2) quando o agente percorre quase integralmente o iter criminis.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CP, arts. 14, II; 121, §2º, V e VII; 59; 71, parágrafo único.

Lei 10.826/03, art. 16, §1º, IV.

CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c".

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no REsp 1.943.353/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05/10/2021, DJe 13/10/2021.

TJES, Apelação Criminal nº XXXXXXX, Rel. Des. [nome do relator]

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
5020419
-
7
5
.20
2
5
.8.08.00
35

APELANTE: GABRIEL LUCAS FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
GABRIEL LUCAS FERREIRA
,

em razão do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença e com os termos da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha, que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos V e VII, c/c art. 14, II na forma do 71, parágrafo único, do Código Penal, e cometimento do crime de porte de arma de fogo com identificação suprimida (artigo 16, §1º, IV, do Estatuto do Desarmamento).

Recurso interposto
,

sustentando a defesa erro na dosimetria da pena, alegando que a pena-base foi exasperada com base em elemento inerente ao tipo pena (culpabilidade) e que a fração de diminuição pela tentativa foi aplicada em patamar inferior ao devido, por se tratar de tentativa branca.

Pois bem.

Constatada a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso, passa-se à análise dos argumentos nele contidos.

Compulsando os autos, entendo não assistir razão ao apelo da defesa, pelas razões que passo a expor.

Com efeito, ao examinar a questão, não se pode olvidar que o art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c” da Constituição Federal, garante expressamente o princípio da soberania de veredictos, segundo o qual, o Conselho de Sentença tem independência para proferir o seu
decisum
, de maneira que não pode sofrer intervenções do juízo comum no mérito, não obstante o art. 593, inciso III, alínea “d”, do CPP, permite a anulação do julgamento nas hipóteses em que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença for manifestamente contrária à prova dos autos, o que, frisa-se, não é a hipótese verificada nestes autos.

Neste aspecto, como é cediço, cabe ao Conselho de Sentença à tarefa de deliberar sobre as teses de acusação e de defesa levadas à apreciação no Júri, formando o convencimento segundo a convicção pessoal de cada jurado, com base nas provas contidas nos autos.

Narra a denúncia que:

No dia 15 de dezembro de 2022, a Equipe de Força Tática da 17 Cia Ind RP 5071, durante patrulhamento realizado na Rua São Pedro, nº 98, em São Torquato e na Rua César Alcure, nº 361, em Cobi de Cima,
durante a operação “Caça Fantasma” cujo objetivo era dar cumprimento aos mandado de busca e apreensão e de prisão em desfavor de Diekson Marcilio dos Santos, se depararam com o denunciado que se encontrava no local, portando uma arma de fogo do tipo metralhadora, que ao ser notado recebeu voz de abordagem, para que largasse a arma e deitasse no chão, ordem
essa descumprida seguida de diversos disparos efetuados por Gabriel em direção aos policiais
.

Ato contínuo,
os policiais, visando responder a uma injusta agressão, revidaram, efetuando alguns disparos no local. Gabriel, na ânsia de fugir do local, ainda com a arma na mão, correndo em retirada acabou caindo de uma ladeira, rolando por aproximadamente 07 metros, sofrendo lesões e escoriações diversas
, conforme laudo médico de fls. 21/23 e laudo de lesões corporais a fls. 64.

O objetivo de matar os Policiais Militares - Sd Littig, Sd Lopes, Sd Xavier e Sd Viana (motorista) somente não foi alcançado porque os

policiais revidaram imediatamente à injusta agressão, e também em decorrência da queda sofrida por Gabriel, que fez com que as vítimas não fossem atingidas
(tentativa branca, razão pela qual não foram confeccionados laudos de exame de lesões corporais), e conseguissem reagir.

Foi encontrado de posse do denunciado uma sub-metralhadora,
calibre .380 Treina, modelo não especificado, quantidade de canos 01, Alma lisa, conservação boa, funcionamento automático; capacidade 30, coronha: outros, nº de Série Ilegível, Descrição; arma de fogo de fabricação semi industrial, sem modelo e sem marca;
Munição tipo Ogival, marca CBC, calibre 380 Treina, quantidade 10, descrição 10 (dez) munições intactas
, tipo Ogival, além de 01 cápsula deflagrada de mesmo calibre, relacionadas nos Autos de Apreensão Nº 2090.3.08353/2022 (fls. 26) e Apreensão Nº 2090.3.08354/2022 (fls. 27), além de Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (fls. 28).

O meio utilizado para cometer os delitos dolosos contra a vida resultou em perigo comum, pois foram desferidos disparos de arma de fogo, em via pública, expondo a risco número indeterminado de pessoas que lá se encontrassem ou por lá passassem.

Ao disparar em direção às vítimas, o denunciado visava matá-las para que não fosse preso, assegurando impunidade em relação ao delito de porte ilegal de arma de fogo que praticava.

As vítimas, Policiais Militares, estavam no exercício de sua função e são autoridades/agentes descritos no art. 144, V, da Constituição Federal.

Autoria, materialidade e dolo incontestes, diante da análise conjunta de todos os elementos de convicção carreados aos autos. Assim, tendo o denunciado GABRIEL LUCAS FERREIRA, com sua conduta, praticou os delitos tipificados nos arts. 121, §2º, III, V e VII, c/c 14, II, do Código Penal (04 vezes) e art. 14 da Lei nº 10.826/03.

Após a regular tramitação da ação penal na origem, o Conselho de Sentença condenou o recorrente pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos V e VII, c/c art. 14, II na forma do 71, parágrafo único, do Código Penal, e cometimento do crime de porte de arma de fogo com identificação suprimida (artigo 16, §1º, IV, do Estatuto do Desarmamento).

O recurso de apelação visa tão somente a redução da dosimetria da pena aplicada pelo juízo primevo, aduzindo que: (i) A fundamentação para valoração negativa da vetorial de culpabilidade do delito seria inidônea, pois utilizou-se de elementos inerentes ao tipo penal; (ii) A diminuição de pena da minorante da tentativa deve ser aplicada em fração máxima, de 2/3 (dois terços).

Não obstante o esforço da combativa defesa, a insurgência não merece prosperar. Explico.

Conforme ressaltado pela Procuradoria de Justiça, o Juízo
a quo
não se valeu de elemento inerente ao tipo, mas sim de uma conduta que extrapola a normalidade do crime de homicídio tentado. O ato de o réu "efetuar vários disparos em direção à vítima", com uma submetralhadora, revela uma acentuada reprovabilidade da conduta e uma periculosidade social que justifica a majoração da pena.

A audácia e o desprezo pela vida dos agentes de segurança e pela própria ordem pública são manifestos.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal é uníssona no sentido de que a fixação da pena-base não segue um critério meramente matemático, devendo o juiz se valer da discricionariedade vinculada para sopesar as circunstâncias do caso concreto, desde que a decisão seja devidamente fundamentada.

Vale ressaltar, que a intervenção da instância recursal só se justifica em caso de flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade, o que não se verifica no presente caso.

É fundamental ressaltar que não existe um critério matemático ou uma fração legal predefinida para a exasperação da pena-base em decorrência da valoração negativa de uma ou mais circunstâncias judiciais.

Diante do exposto, a valoração negativa da culpabilidade foi idônea e a pena-base fixada em patamar justo e proporcional.

DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA

A defesa pugna pela aplicação da fração máxima de redução (2/3), ao argumento de que se tratou de uma "tentativa branca", pois as vítimas não foram atingidas.

Mais uma vez, o recurso não merece provimento.

Sobre o tema, importa lembrar que a jurisprudência dominante entende que o critério para a fixação do
quantum
de redução pela tentativa não é o resultado, mas sim o
iter criminis
percorrido pelo agente. Ou seja, quanto mais o agente se aproxima da consumação do delito, menor deve ser a fração de redução.

No presente caso, verifica-se que o réu esgotou os meios de execução que estavam à sua disposição, efetuando diversos disparos com uma submetralhadora em direção aos policiais. A consumação do crime somente não ocorreu por circunstâncias alheias à sua vontade, notadamente a falha mecânica da arma, conforme depoimentos uníssonos das vítimas. O
iter criminis
foi, portanto, percorrido em sua quase totalidade, justificando a aplicação da fração intermediária.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou este entendimento:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO UTILIZAÇÃO DA CONFISSÃO NA FORMAÇÃO DA CULPA. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. MAJORANTES. NÃO UTILIZAÇÃO DO CRITÉRIO MERAMENTE MATEMÁTICO. TENTATIVA.
ITER CRIMINIS
AMPLAMENTE PERCORRIDO. REDUÇÃO PROPORCIONAL. CONTINUIDADE DELITIVA. INAPLICÁVEL. INOCORRÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS. CONCLUSÕES JÁ ALCANÇADAS POR ESTA QUINTA TURMA NO JULGAMENTO DO PROCESSO CONEXO (HC 609.131/SP). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As instâncias ordinárias não utilizaram da confissão para concluir pela culpa da recorrente, o que afasta a incidência da Súmula 545/STJ. 2. Há motivação válida para a escolha da fração de 3/8 de aumento da pena na terceira fase da dosimetria, sem que reste evidenciada violação da Súmula 443/STJ. Isso porque, pelo mero fato de uma das vítimas demorar a entregar a bolsa, foram efetuados dois disparos em direção à ofendida, não a atingindo por falha da arma, o que revela maior gravidade concreta da conduta. 3.
A jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição
.
Na hipótese em apreço - latrocínio tentado, o corréu acionou por mais de uma vez o gatilho para atingir a vítima com disparos de arma de fogo, somente não alcançado o propósito homicida em razão de falha meramente ocasional do armamento, considerando que o laudo pericial constatou sua eficácia para a realização de disparos. De rigor, pois, a manutenção da incidência do redutor de 1/3 (um terço), sob o título de causa de diminuição de crime tentado (CP, art. 14, II)
. 4. No que diz respeito ao crime continuado, vale salientar que no caso dos crimes de roubo majorado e latrocínio, sequer é necessário avaliar o requisito subjetivo ou o lapso temporal entre os crimes, porquanto não há atendimento do requisito objetivo da pluralidade de crimes da mesma espécie. 5. Os crimes de roubo e latrocínio foram cometidos em concurso material, porquanto praticados mediante ações inequivocamente autônomas. Não se pode confundir a unidade do contexto em que os fatos ocorreram com a unidade de ações ou condutas então exigidas para que se caracterize o concurso formal de crimes, motivo pelo qual se impõe a manutenção da regra do concurso material. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.943.353/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 13/10/2021).

Dessa forma, a fração de 1/2 (metade) aplicada pelo Juízo de 1º Grau foi técnica e juridicamente irretocável, refletindo com precisão a gravidade da conduta e a proximidade da consumação dos homicídios.

A reforma da dosimetria penal, quando não amparada em robusta ilegalidade, pode transmitir uma mensagem de impunidade ou de excessiva leniência, minando a confiança da população nas instituições e no primado da lei.

Por isso, a intervenção do Tribunal
ad quem
na dosimetria deve ser criteriosa e reservada a hipóteses excepcionais, o que não se vislumbra no presente feito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO.

É COMO VOTO.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.